Tribunal: TJBA
Processo: 8037784-88.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037784-88.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAIO DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus. Art. 157, § 2º II e § 2º- A, do código penal. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Alegação de ausência de fundamentação. Prova da materialidade e fortes indícios de autoria. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312, do CPP). Prisão processual necessária para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva, além dos sobreditos requisitos do crime, reclama a demonstração de fundamentos autorizadores do decreto prisional. É inegável que a ação imputada ao flagranteado revela alto grau de periculosidade, exigindo rigor na sua apuração, trazendo sério risco a ordem pública. Com efeito, o Juiz a quo a converteu a prisão em flagrante em preventiva, em decisão onde consignou estarem presentes a materialidade do fato e indícios firmes de autoria, bem assim a necessidade de preservação da ordem pública, fazendo-o sob adequada e suficiente fundamentação. PROCURADORIA DE JUSTIÇA MANIFESTOU-SE PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037784-88.2022.8.05.0000, o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, tendo como Impetrante JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO e, Paciente CAIO DOS SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA